Tribunal: TJDFT
Processo: 0755276-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Processo : 0755276-63.2024.8.07.0001 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé suscitada em contrarrazões (id. 73189405 - Pág. 2/3). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 5 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator